Tribunal: CARF
Processo: 16707.000501/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.000501/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.622 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o
ônus da prova, sendo inaceitável que busque transferi-lo para a autoridade
administrativa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes. Mantém-se a glosa das despesas médicas em relação às quais
o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos legais exigidos para
sua dedutibilidade; restabelece-se aquelas para as quais houve a comprovação.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do § 6o do 150, § 6o da Constituição Federal, a anistia de juros e
multas somente poderá ser concedida se houver lei específica que autorize a
sua concessão. Na ausência de tal lei, mantém-se a cobrança dos encargos
legais de juros e de multas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor R$ 758,06.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.000501/2007-53
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000501/2007-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa de dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.387,10; de dedução indevida de previdência
privada e Fapi, no valor de R$ 143,20; e dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no
valor de R$ 15.126,98, conforme notificação de lançamento às e-fls. 24 a 29.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, em suma,
que não foi intimado em sua residência; que todas as deduções foram descontadas direto em
folha de pagamento e que, por esta razão, não possui mais os recibos, a não ser o comprovante
dos rendimentos pagos, expedido pela sua fonte pagadora; que tem direito às deduções previstas
em lei, tais como dependente, gastos com instrução dos mesmos, entre outras; anexou o
comprovante de rendimentos e o termo de acordo de pensão alimentícia.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação parcialmente procedente, para:
i)
Em relação às despesas médicas glosadas (Amil), manteve a glosa, uma
vez que o documento apresentado não é hábil para fins de comprovação do
efetivo pagamento do serviço tomado, não sendo possível também
identificar os destinatários e a natureza do serviço prestado, sendo também
apócrifo, o que impossibilita a identificação do responsável pela prestação
das informações nele contidas, de forma que caberia ao impugnante, nesta
hipótese, juntar o comprovante emitido pela prestadora do serviço, no caso
a AMIL, para fins de comprovação junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil;
ii)
Afastou a glosa da dedução de previdência privada e Fapi;
iii)
Em relação à pensão judicial, manteve a glosa uma vez que não houve
comprovação que o pagamento da pensão se dá em cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública,
pois o documento juntado para tal, qual seja o "Termo de Acordo de
Pensão Alimentícia", carece de requisito fundamental previsto na norma,
qual seja, a homologação da autoridade judicial, apesar de constar no título
do termo de acordo sob análise, a identificação do órgão oficial, qual seja,
"Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte - Setor de Serviço
Social da Vara de Família da Comarca de Natal”, porém não há nenhuma
assinatura ou identificação do magistrado responsável homologando os
termos propostos pelas partes, o que torna a prova ineficaz, uma vez que
não atende a exigência legalmente prevista.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da decisão de primeira instância em
1o/4/2010 (e-fls. 41) e, inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 30/4/2010 (e-
fls.42/43), no qual, em síntese:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000501/2007-53

1 - reitera que nunca foi intimado a apresentar documentos;
2 - que não possui nem nunca possuiu os recebos das despesas médicas
declaradas, pois os valores eram descontados diretamente em folha de pagamento;
3 – que está sendo penalizado pelo erro da fonte pagadora, que não indicou
nenhum débito referente ao Plano de Saúde Amil;
4 – com relação à pensão alimentícia, não apresenta contrarrazões, mas tão
somente tece comentários irônicos contra a decisão de piso;
5 – solicita a revisão da decisão de piso e que seja a ele dado o direito de incluir
em sua Declaração 3 (três) dependentes, outras despesas médicas e contribuição à previdência
privada; junta alguns documentos relativos a esses pedidos;
6 – solicita a dispensa das multa e dos juros cobrados, pois considera que entregou
a declaração dentro do prazo e que sempre que foi chamado colaborou com a Receita Federal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Da falta de intimação para prestar esclarecimentos:
A matéria já foi amplamente analisada pela DRJ, cujos trechos tomo a liberdade de
adotar como razões de decidir, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015:
Na fase oficiosa, portanto, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação,
tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento.
Na realidade, nessa fase o fisco submete-se à regra geral do ônus da prova prevista no
Processo Civil — que serve como fonte subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Incumbe ao fisco, como autor, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Ou
seja, como já ressaltado, cabe à autoridade fazendária provar a ocorrência do fato
gerador e as demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito tributário.
15. A fase processual — contenciosa — da relação fisco-contribuinte inicia-se com a
impugnação tempestiva do lançamento (art. 14 do Decreto n 2 70.235, de 1972) e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. À litigância e
conseqüente solução desse conflito é que se aplicam as garantias constitucionais da
observância do contraditório e da ampla defesa, referidos pelo impugnante, não
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000501/2007-53

havendo, portanto, que se falar em cerceamento de direito de defesa durante o curso da
ação fiscal.
16. Assim é possível concluir que: (i) as informações prévias são prescindíveis para a
constituição do crédito tributário quando a autoridade lançadora dispuser de elementos
suficientes para efetuar o lançamento fiscal; (li) apenas com a apresentação da
impugnação, que pressupõe uma intimação válida anterior, é que se inicia a fase
litigiosa propriamente dita do processo administrativo fiscal; (iii) o autuado revela
conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa,
mediante apresentação de impugnação; (iv) não houve qualquer prejuízo para o
contribuinte, uma vez que seus argumentos e documentos serão apreciados na fase
litigiosa, instaurada com a impugnação.
Acrescento que o lançamento foi efetuado com base na declaração de ajuste anual
apresentada pelo contribuinte, em confronto com os elementos dos quais o Fisco já dispunha, de
forma que, à vista da infração, o Fisco efetuou o lançamento. Este Conselho já firmou
jurisprudência nesse sentido, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, o recurso não merece prosperar nesse particular.
Das despesas médicas glosadas
Quanto à glosa das despesas médicas paga à Amil, o contribuinte informou que os
valores eram descontados em folha de pagamento, o que não restou comprovado pelo
comprovante de pagamentos juntado às e-fls. 9, conforme entendeu a DRJ (e-fls. 37/38):
Examinando o Comprovante de Rendimentos à fl. 08 emitido pela CAERN (Companhia
de Águas e Esgotos do RN) não se verifica nenhum débito referente a este plano de
saúde. À fl. 09, no entanto, observa-se um documento denominado "RELAÇÃO
NOMINAL DAS DESPESAS MEDICAS EM REAL - ANO BASE 2004", contendo a
identificação da fonte pagadora (CAERN), onde consta discriminado a empresa AMIL
(CNPJ. 03.716.044/0001-00) e o valor de R$ 2.3 87,10. Entretanto, este documento não é
hábil para fins de comprovação do efetivo pagamento do serviço tomado, não sendo
possível também identificar os destinatários e a natureza do serviço prestado.
21. Ademais, o documento citado é apócrifo, o que impossibilita a identificação do
responsável pela prestação das informações nele contidas. É importante aduzir que
caberia ao impugnante, nesta hipótese, juntar o comprovante emitido pela prestadora do
serviço, no caso a AMIL, para fins de comprovação junto a esta Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Em razão disso, não há como acatar o pleito do impugnante.
Nesta fase o contribuinte junta o documento de e-fls. 45, devidamente assinado, no
qual a CAERN declara que o contribuinte é empregado daquela empresa, e que foi descontado de
seus rendimentos no ano de 2004 o valor de R$ 2.416,30 a título de plano de saúde AMIL. Nesta
Declaração consta que o valor foi pago aos seguintes beneficiários (valor anual):
1 - Francisco Assis de Oliveira Cavalcanti (o contribuinte): R$ 758,06
2 - Maria Divaneide Dantas Cavalcanti: R$ 741,32
3 - Theofilo Dantas Cavalcanti: R$ 458,56
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000501/2007-53

4 - Juliane Dantas Cavalcanti: R$ 438,56
Nesse momento, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Às e-fls. 6 e 21 e 28 pode-se verificar que o contribuinte não informou em sua
Declaração de Ajuste Anual ter dependente, de forma que entendo restar comprovada a despesa
com o plano de saúde incorrida com o contribuinte, no valor de R$ 758,06. Entretanto, os demais
valores não podem ser considerados para fins de dedução da base de cálculo do IRPF por falta de
dedução legal.
Da glosa da pensão alimentícia
Com relação à pensão alimentícia, o contribuinte não apresenta contrarrazões, mas
tão somente tece comentários irônicos sobre a decisão de piso, de forma que não há, em relação a
essa matéria, insurgência recursal a ser analisada, devendo ser mantida a decisão de piso.
Da solicitação de revisão da declaração
O contribuinte solicita que seja a ele dado o direito de incluir em sua Declaração 3
(três) dependentes, outras despesas médicas, contribuição à previdência privada; junta alguns
documentos relativos a esses pedidos.
Atender o pleito do contribuinte equivale a retificar a declaração em vários
aspectos. Tal pedido não poderá ser acatado, uma vez que não competente a este Conselho
apreciar pedido de retificação de declaração. A retificação deve ser realizada pelo contribuinte ao
perceber o erro cometido no preenchimento da Declaração, porém essa faculdade somente é
admissível antes de iniciado o procedimento de lançamento de ofício referente ao exercício que
se queira retificar, nos termos do disposto no art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional
(CTN).
Da dispensa de multa e juros
Por fim, o contribuinte solicita a dispensa das multa e dos juros cobrados, pois
considera que entregou a declaração dentro do prazo e que sempre que foi chamado colaborou
com a Receita Federal e ainda que não sabe porque foi multado.
A cobrança da multa decorre única e exclusivamente da aplicação das normas
tributárias à espécie, não havendo espaço para a desoneração desse pagamento em razão da
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.622 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000501/2007-53

entrega da declaração dentro do prazo ou de que sempre houve colaboração com a Receita
Federal.
Sua aplicação é obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de
lançamento de ofício, não podendo a autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação, vez que tem
o dever de aplicar a lei, por força de sua subordinação ao poder vinculado. Conforme art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, uma das situações que acarreta aplicação de tal multa é
justamente a apresentação de declaração inexata pelo contribuinte, de forma que sendo verificada
a hipótese prevista em lei, não há como afastar a multa lançada, pois é aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Ademais, não há como dispensar a cobrança da multa e dos juros por falta de
amparo legal. A Constituição Federal, em seu art. 150, § 6o, exige lei específica para concessão
de anistia envolvendo matéria tributária, conforme transcrito a seguir:
“Art. 150. ...
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2o, XII, g.
(...)”
O dispositivo transcrito evidencia que a anistia depende de lei que a autorize. Ante
a ausência de lei nesse sentido, o pedido não poderá se acatado.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor R$ 758,06, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital